Tribunal: STF
Processo: HC 231974
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Renata Soraia de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.799.758/MG.



    A DPU afirma que a paciente “foi denunciada pelo Ministério Público, com fulcro no art. artigo 171, § 3, do Código Penal, e na forma do artigo 29 do mesmo código, registrando que, em meados dos anos 2000, a denunciada ajudou a providenciar a anotação laboral falsa na CTPS do corréu VALTER MALAQUIAS, para recebimento de auxílio-doença.”



    Alega que, em 24.9.2013, “o juiz a quo absolveu a acusada da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (insuficiência de prova para condenação) e condenou o corréu VALTER.”



    O Ministério Público recorreu. O Tribunal deu provimento à apelação para condenar a paciente em 2017. Requereu-se a declaração de prescrição, não acolhido pela Corte.



    A DPU diz que a sentença condenatória para o corréu Walter não interrompeu a prescrição, porquanto absolutória para a paciente.



    A STJ entendeu de modo contrário.



    Esta é a razão da presente impetração.



    A DPU requer “a concessão da ordem do habeas corpus, a fim de que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa em favor de RENATA SORAIA DE OLIVEIRA.”



    É o relatório.



    Decido.



    Após detida análise dos fatos, penso que é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Da leitura dos autos, verifiquei que o crime foi praticado em 22.8.2000; a denúncia foi recebida em 17.9.2008; a sentença foi publicada em 24.9.2013; o acórdão, publicado em 12.9.2017.



    Ao julgar o recurso, registrou o STJ:



    É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, "à exceção das circunstâncias relativas ao início do cumprimento da pena e à configuração da reincidência do agente, as demais hipóteses previstas no art. 117, do CP configuram-se marcos interruptivos para "todos os autores do crime", aí incluída a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, ainda que eventualmente absolutório para uns e sancionatório para outros" (STJ – EDcl nos EDcl no REsp n. 1.115.275/PR, relator Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 11/12/2013)



    [...]



    Assim, tendo em vista que a sentença condenou corréu, ainda que absolutória em relação à recorrente, deve ser tomada como marco interruptivo, o que afasta a configuração da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, segundo o STJ, presentes vários réus, uma sentença absolutória deverá interromper a prescrição se um dos corréus for condenado.



    Entretanto, veja-se que o problema, aqui não é o debate sobre a extensão de causa interruptiva da prescrição, mas na tramitação, por 23 (vinte e três) anos, de um simples processo de estelionato.



    O Ministério Público levou quase 8 (oito) anos para denunciar a paciente. O Juízo precisou de cinco anos para sentenciar. O Tribunal, mais quatro para julgar a apelação.



    Não me parece legalmente acertada a decisão que reconhece a interrupção da prescrição para A apenas porque foi interrompida para B.



    No caso de aditamento da denúncia para incluir novo réu, a prescrição, para esse novo réu, não se interrompe com a decisão que recebeu a denúncia originária, mas com a aquela que recebe o aditamento.



    No caso de variados réus condenados, a contagem do prazo prescricional não é igual para todos; levará em conta a pena aplicada a cada um.



    Se um dos réus for reincidente, o prazo prescricional não será igual para todos; idem em todos os demais casos, com exceção apenas da data do crime: esse marco será igual para todos.



    Por fim, se houvesse desmembramento do processo, é evidente que a sentença condenatória proferida em um não serviria de marco para a apuração da prescrição em outro.



    Tudo isso a demonstrar a pessoalidade das causas interruptivas da prescrição, de modo que a paciente não pode ser punida apenas porque o corréu foi condenado.



    Ante o exposto, concedo a ordem de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. (Processo 2008.38.00.025660-9 - Belo Horizonte/MG)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente